Tribunal: TJDFT
Processo: 0733698-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. Em síntese, as embargantes alegam contradição no acórdão, pois teria sido demonstrado no iter processual a ausência de falha na prestação do serviço, o que obstaria a condenação por danos morais, sendo eventual infortúnio quanto à impossibilidade de remarcação da reserva de hotel na rede credenciada causado pelo próprio embargado. Outrossim, pontuam a exorbitância do valor fixado a tal título.

4. Sem razão. Perceptível o inconformismo das embargantes em relação ao mérito, não sendo demonstradas quaisquer premissas inconciliáveis entre si nas linhas do acórdão, de modo a sinalizar contradição. Os itens 6 e 7 do objurgado aresto prescreveram a má prestação do serviço ofertado e a, consequente, necessidade de compensação dos danos por meio de indenização, assim, descabida a insurgência na espécie. Da mesma maneira, não há de se falar em vício no quantum fixado para os danos morais, tendo em vista a sua proporcionalidade, inclusive quando comparado com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal para casos similares. De mais a mais, de bom alvitre rememorar que a fixação do dano moral perpassa por um critério subjetivo, e o valor estipulado não refoge da equidade.

5. Deveras, objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.

6. Por fim, não entrevejo o caráter protelatório do presente recurso, litigando as embargantes nos estritos limites da defesa dos direitos que entendem possuir, motivo pelo qual não incide a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, tal como pretendido pelo embargado em contrarrazões.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.